Tribunal: STF
Processo: RE 1385835
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 24.11.2023. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Nestes novos embargos opostos, a parte Embargante não conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a repetir a argumentação trazida nos recursos anteriores, denotando-se o mero inconformismo com as decisões outrora proferidas.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.